Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701445-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SILVA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O agravo de instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do art. 29, II do RITR, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, nos termos do art. 31 e seus parágrafos, do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, o agravo interposto não veio acompanhado da guia e comprovante de pagamento do preparo, mas veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Em despacho de ID 38375303, a Agravante foi intimada a juntar contracheque que continha TODOS os dados que o identificam, a fim de comprovar sua hipossuficiência, ou apresentar o comprovante de preparo, dentro do prazo de 48 horas. Entretanto, a Agravante manteve-se inerte dentro do prazo. Sob o ID 38632713, foi proferida decisão indeferindo a gratuidade pleiteada e estipulado novo prazo de 48 horas para que a Agravante, então, pagasse o preparo. Na mesma oportunidade, foi indeferida a antecipação da tutela. Novamente, a Agravante deixou de se manifestar. A impossibilidade de pagamento do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisso qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada do comprovante correspondente. Patente a deserção do Agravo interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 29, inciso II e 31, §1o do RITR. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito